Tribunal: TJES
Processo: 5004912-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004912-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADO: OCTAVIO JORGE MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Prevalece no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual é
incabível a vedação ao ajuizamento de demandas individuais para a execução de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

2.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

3. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A e Agravado OCTÁVIO JORGE MARTINS DOS SANTOS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004912-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: OCTAVIO JORGE MARTINS DOS SANTOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004912-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADO: OCTAVIO JORGE MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A em face da decisão id 2713278, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que, nos autos da “cumprimento individual de sentença coletiva” nº 0009291-56.2019.8.08.0035, rejeitou a impugnação por si oposta.

Pelas razões recursais (id 2713262), o Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (1) ausência de manifestação do Juízo
a quo
acerca da prova postulada em sede de impugnação; (2) impossibilidade de ajuizamento de ações individuais; (3) deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça deferido ao Agravado.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 3357829, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A em face da decisão id 2713278, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que, nos autos da “cumprimento individual de sentença coletiva” nº 0009291-56.2019.8.08.0035, rejeitou a impugnação por si oposta.

Pelas razões recursais (id 2713262), o Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (1) ausência de manifestação do Juízo
a quo
acerca da prova postulada em sede de impugnação; (2) impossibilidade de ajuizamento de ações individuais e (3) deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça deferido ao Agravado.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 3357829, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ao apreciar as matérias suscitadas pelo Agravante em sede de impugnação, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou os seguintes fundamentos (id 2713278):

“(...)

Inicialmente, rejeito a impugnação ao benefício da justiça gratuita, uma vez que o entendimento doutrinário predominante é no sentido de que a simples alegação do autor de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais tem presunção de veracidade.

Ademais, dentre os documentos colacionados pelo impugnante, entendo que não há prova que demonstre a inexistência ou o desaparecimento do direito do impugnado ao recebimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Rejeito a arguição de litispendência, uma vez que é inteiramente possível a execução individual da respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva.

Nesse sentido, se o servidor público comprova que é integrante da categoria beneficiada, tem ele legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento.

Ademais, ao contrário do que alega o impugnante, o interesse processual e a legitimidade do executado estão presentes, na medida em que o exequente comprova a responsabilidade do executado em efetuar o estorno dos valores debitados na conta do exequente, a título de crédito rotativo, conforme estabelecido na sentença proferida na ação ordinária nº 024.00.003675-6.

Cumpre ressaltar que, no documento juntado pelo impugnante fica demonstrado apenas o cumprimento da obrigação pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no que tange aos juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, fato que justifica a ausência do ente público no polo passivo da demanda.

Diante da rejeição das preliminares e dos demais argumentos expostos pelo impugnante, também fica afastada a litigância de má-fé arguida na impugnação.

Sendo assim, REJEITO a Impugnação apresentada.”

O Agravante reitera, em suas razões recursais, a impossibilidade de ajuizamento de ação individual para liquidação e cumprimento de sentença coletiva.

Com efeito, a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024 (em 11.02.2019), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Jaime Ferreira Abreu, citado nas razões recursais, confirmou decisão proferida na ação coletiva paradigma no sentido de que seria possível ao Poder Judiciário restringir o ajuizamento de ações individuais.

Ocorre que o entendimento manifestado no recurso de agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024, no qual se assenta a tese recursal, não prevaleceu no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Consoante a conclusão firmada no julgamento do recurso de apelação nº 0020428-69.2018.8.08.0035 (em 23.02.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, “
é
incabível a vedação do ajuizamento de demandas individuais para a execução de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, tampouco, quanto à necessidade de complementação da sentença coletiva por outra sentença.
”

Referido entendimento é o que prevalece, inclusive, no âmbito da própria Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo, portanto, isolada a conclusão firmada por ocasião do já mencionado recurso de agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024 (em 11.02.2019).

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DAS AUTORAS. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE DO BANESTES S/A. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTRIÇÃO À PROPOSITURA DE DEMANDAS INDIVIDUAIS NA HIPÓTESE DOS AUTOS. AFASTADA. TESE FIRMADA NO RE 573.232/SC. AFASTADA. ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ASSOCIADO. INDISPENSABILIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA.

(...)

4. Quanto ao argumento manejado pelo Estado do Espírito Santo em contrarrazões, destaca-se que o entendimento inicial firmado por esta 4ª Câmara Cível no
julgamento do agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024
no sentido de restringir a propositura de demandas individuais nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe,
não prevaleceu na jurisprudência deste Tribunal de Justiça
. (...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198802091, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021)

De fato, o Egrégio Tribunal Pleno, deste Sodalício, não admitiu a instauração do “incidente de resolução de demandas repetitivas” nº 0023540-83.2020.8.08.0000 sob o fundamento de que o entendimento firmado no já referido recurso de agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024 não prevaleceu na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

3 - Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas.

(...)”

Assim, conclui-se que o entendimento esposado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada é harmônico com a orientação firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Quanto ao aventado cerceamento ao direito de defesa, tem-se que este não se afigura na hipótese concreta dos autos.

A sentença proferida nos autos da “ação coletiva” nº 0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, “
condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo
” (recurso de apelação nº 0000715-58.2019.8.08.0008, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

Os débitos realizados em conta do Agravado encontram-se registrados pela própria instituição financeira, que poderá suscitar eventual incorreção de valores com base nos registros de que dispõe, sendo desnecessário a expedição de ofícios, como requereu em sua impugnação, diligência que, de fato, não se apresenta como necessária ao deslinde da questão controvertida.

Inobstante o Agravante tenha requerido a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) para prestar esclarecimentos quanto a eventuais “comprovantes de pagamento”, tem-se que as matérias suscitadas em sua impugnação são eminentemente de direito, pois tangenciam questão de índole processual (litispendência, interesse de agir e ilegitimidade), razão pela qual o recurso não merece provimento neste particular.

Por fim, não merece acolhimento a pretensão recursal de revogação da gratuidade da justiça deferida ao Agravado.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98, preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, consoante a documentação apresentada pelo Agravante (id 2713591), o Agravado possui rendimento líquido de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), portanto, valor pouco superior a três salários mínimos, o que, a meu sentir, é bastante para fazer crer que as custas do processo poderão ensejar obstáculo ao acesso à justiça, notadamente se for considerado que o Agravado encontra-se aposentado desde o ano de 2009, o que faz crer que suporta gastos diversos com saúde e outros necessários à manutenção da família.

Ademais, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo Agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser mantida a gratuidade da justiça inicialmente deferida ao Agravado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Prevalece no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual é
incabível a vedação ao ajuizamento de demandas individuais para a execução de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

2.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

3. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A e Agravado OCTÁVIO JORGE MARTINS DOS SANTOS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.